Tribunal: TJDFT
Processo: 0742018-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0742018-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANA BEATRIZ VIEIRA DA SILVA IMPETRANTE: JULIO CESAR FERREIRA ALVES AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por JULIO CESAR FERREIRA ALVES em favor de ANA BEATRIZ VIEIRA DA SILVA (paciente), em face da decisão (ID 42108676 - Pág. 2/5) proferida pelo Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, no processo no 0736039-14.2022.8.07.0001, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, sob o fundamento de assegurar a ordem pública, em razão da gravidade da conduta, tendo em vista a existência de indícios de que a paciente estava envolvida com o tráfico de drogas, a quantidade de droga apreendida (961,28 g de maconha), bem como evitar a reiteração delitiva. Em suas razões (ID 42108671 - Págs. 1/7), o impetrante alega que a prisão preventiva não tem natureza jurídica executória, desta forma deve-se ater a não violação do princípio da inocência. Pondera que a paciente tem apenas 21 anos de idade, tem residência fixa e mora com a mãe, contribui com o sustento da família, não ostenta periculosidade, não participa de organização criminosa, não praticou crime com violência e as medidas cautelares diversas da prisão são perfeitamente cabíveis no caso fático, pois é tecnicamente primária. Não colocará em perigo a sociedade e se compromete a comparecer a todos os atos processuais, assegurando a aplicação da lei penal. Menciona a recomendação no 62 de 17/3/2020, do CNJ (adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo) e a Resolução no 474/2022 do CNJ. Requer a concessão da ordem liminarmente em favor da paciente, para conceder a liberdade provisória, expedindo-se o alvará de soltura e, subsidiariamente, seja aplicada medida cautelar diversa da prisão, como o uso de tornozeleira eletrônica, nos termos do art. 319 do CPP. No mérito, pugna pela confirmação da ordem. É o relatório. A manutenção da prisão preventiva da paciente foi assim fundamentada (ID 42108676 - Pág. 3/4): “(...) In casu, foi pontuado, na decisão que decretou a prisão preventiva, o contexto de traficância no qual foi flagrado, o qual indicaria a necessidade da prisão, notadamente por ser fato grave, conduta equiparada a hedionda e sobretudo pela quantidade de droga apreendida, 961,28 g de maconha, a indicar que, se solta, voltará a delinquir. Tal circunstância, fundamenta, assim, a necessidade de sua prisão para garantia da ordem pública. Conforme acima exposto, não visualizo rigorosamente nenhum elemento autos apto a conduzir a revogação da prisão, pois não se tem notícia de ilegalidade na condução da segregação cautelar nem fatos novos capazes de alterar a medida imposta. Tenho, portanto, que a conduta supostamente praticada pela autuada se reveste de especial gravidade e sua segregação cautelar é necessária para o resguardo do meio social. (...) Por outro lado, diferentemente do que alega a Defesa, a segregação preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, e não para assegurar a aplicação da lei penal. Ainda assim, o fato da Requerente possuir residência fixa, contato telefônico atualizados nos autos e ter participado de curso (encerrado em 07/10/2022, ID n. 143284801), por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Não fosse suficiente, na esteira da Recomendação n 62 do CNJ, é importante considerar, que a reavaliação das prisões provisórias deve priorizar as pessoas que integram o grupo de risco, assim como aquelas que demonstrem condições pessoais favoráveis, pois à título de preservação da saúde e ordem pública, não se pode soltar pessoas que demonstrem alta probabilidade de colocar em risco justamente a saúde e a ordem pública. Neste tocante, inclusive, conforme já consolidado na jurisprudência pátria, a pandemia não pode servir de "salvo conduto coletivo", em especial quando os fatos imputados são gravíssimos. Neste momento de maior desgaste das forças de segurança e saúde, a população deve estar preparada para diminuir as demandas sociais, de modo a reservar o foco das autoridades à crise de maior relevo que se desenrola. Enfim, ressalte-se que a Requerente não demonstrou ser acometida por qualquer enfermidade que indique integrar o grupo de risco do vírus Covid-19, bem como, ao que consta, tem se mostrado eficazes as medidas tomadas pelo Poder Público para conter a disseminação do referido vírus nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal. Posto isso, ante as especificidades do caso concreto, tenho como necessária a manutenção da prisão. Assim, com lastro nas razões e fundamentos acima pontuados, INDEFIRO o pedido de Revogação de Prisão.”(...) Nota-se que a manutenção da prisão preventiva teve por fundamento a preservação da incolumidade pública, uma vez que houve elementos de flagrante próprio em relação ao crime de tráfico, sobretudo pela quantidade de droga apreendida, aproximadamente 1 kg de maconha. Constata-se que a paciente foi presa em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, conforme auto de prisão em flagrante no 622/2022 – 15a DP e ocorrência policial no 11.519/2022 – 15a DP (ID 42108672 - Pág. 1/5), sendo apreendidos 3 (três) tabletes de substância de cor esverdeada, aparentemente maconha, conforme depoimentos das testemunhas policiais prestados na delegacia (ID 42108672 - Pág. 2/3). O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da possível traficância, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante e dos depoimentos prestados pelos policiais na delegacia. No que concerne à mencionada Recomendação no 62 do CNJ, a paciente não demonstrou estar acometida por qualquer enfermidade que indique integrar o grupo de risco da Covid-19. Ademais, as medidas tomadas pelo Poder Público, ao que consta, demonstraram-se eficazes para conter a disseminação do referido vírus nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal. Cumpre frisar que as condições pessoais favoráveis da paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo inviável a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. Portanto, a prisão preventiva está devidamente fundamentada e deve ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR